Tribunal: STF
Processo: Rcl 17339
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE NO PERÍODO ENTRE AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ORDEM CONCEDIDA. EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE PAGAS. LIMITAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AI 574.058. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.